Tribunal: TJBA
Processo: 8046483-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8046483-63.2025.8.05.0000 COMARCA: BELMONTE/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: DAVISON SANTOS MARQUES BARBOSA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE/BA. PACIENTE: JOÃO FELIPE MARQUES DE JESUS EVANGELISTA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. PACIENTE FOI PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 18/06/2025, NO BOJO DA OPERAÇÃO POLICIAL DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NO IMÓVEL DE SUA COMPANHEIRA, URÂNIA DA SILVA ALELUIA, SENDO QUE NO IMÓVEL FORAM APREENDIDOS APROXIMADAMENTE 427 (QUATROCENTAS E VINTE E SETE) GRAMAS DE COCAÍNA, DISTRIBUÍDAS EM 04 (QUATRO) INVÓLUCROS, ARMAZENADOS EM VASILHA DENTRO DA GELADEIRA DA RESIDÊNCIA. PARA ALÉM DISSO, AINDA CONSTA DO APF E DO RELATÓRIO TÉCNICO DA POLÍCIA CIVIL QUE FORAM COLHIDOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES DE QUE O REQUERENTE MANTINHA VÍNCULOS DIRETOS COM O TRÁFICO DE DROGAS, INCLUSIVE COM EVIDÊNCIAS EXTRAÍDAS DE SEU TELEFONE CELULAR INDICANDO: A) - CONVERSAS COM INTERLOCUTORES UTILIZANDO LINGUAGEM CIFRADA TÍPICA DO TRÁFICO, COMO "300K DE PÓ", "1 TONELADA CHÁ", "200 KILO DE OLHO", "METE MARCHA", "PATRÃO DE SAUDI", ALÉM DA MENÇÃO A OPERAÇÕES EM MINAS GERAIS E OUTROS LOCAIS; B) - IMAGENS DE DROGAS E BALANÇAS DE PRECISÃO NO APARELHO, CONFIRMANDO ENVOLVIMENTO COM O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES; C) - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SUSPEITA, INCLUSIVE COM CONFISSÃO DO USO DE CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS PARA FINS ILÍCITOS; D) - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA: O PACIENTE SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE CONDICIONAL POR TRÁFICO DE DROGAS, CONFORME O PROCESSO Nº 8005815-59.2023.8.05.0256, DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8046483-63.2025.8.05.0000, tendo DAVISON SANTOS MARQUES BARBOSA, como Impetrante e, na condição de Paciente, JOÃO FELIPE MARQUES DE JESUS EVANGELISTA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR